Tribunal: TJDFT
Processo: 0775847-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTERPOSIÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. IMUNIDADE JUDICIÁRIA. ANIMUS CALUNIANDI. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. QUEIXA-CRIME. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Recurso interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime, na qual os querelantes alegam a prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) é caso de aplicação do princípio da fungibilidade, aferindo-se a tempestividade do recurso; (ii) houve descumprimento da exigência prevista no artigo 44, do Código de Processo Penal, quando do ajuizamento da queixa-crime; (iii) o caso contempla hipótese de reserva de jurisdição; (iv) a situação em exame está acobertada pela imunidade judiciária prevista no artigo 142, inciso I, do Código Penal; (v) as alegações de calúnia, envolvendo imputações falsas sobre crimes graves, demandam apuração independente, o que justificaria o prosseguimento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interposição de apelação criminal contra decisão que não recebeu a denúncia ou a queixa-crime, via de regra, configura erro grosseiro, sendo cabível, na espécie, recurso em sentido estrito, conforme dispõe o artigo 581, inciso I, do Código de Processo Penal. Peculiaridade presente no caso em exame, no qual, conquanto o rito adequado fosse o sumário, tal circunstância não foi esclarecida durante o processo, e, portanto, não pode surpreender os recorrentes no momento da interposição da insurgência, amparada no artigo 82, § 1o, da Lei no 9.099/1995.
4. A preliminar de intempestividade deve ser rejeitada, pois, para a aferição de tal pressuposto de admissibilidade recursal, deve-se considerar eventual falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de Tribunal, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança legítima.
5. A queixa-crime foi subscrita pelos próprios querelantes, causídicos regularmente inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, o que afasta a alegação de inobservância da regra prevista no artigo 44, do Código de Processo Penal.
6. Ressalvada previsão diversa em tratados ou convenções de Direito Internacional, a lei processual penal brasileira deve ser aplicada a todos, independentemente da função exercida. O Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, não prevê a exclusão da jurisdição criminal para ministros ordenados e fiéis consagrados, incluindo cardeais, arcebispos, bispos, párocos e diáconos, sujeitando-se aqueles que praticarem eventuais infrações penais à legislação penal local.
7. A situação em exame está acobertada pela imunidade judiciária estabelecida no artigo 142, inciso I, do Código Penal, que exclui os crimes de injúria e difamação quando as ofensas são proferidas em sede de demanda judicial. As declarações referidas na queixa-crime foram feitas em petições acostadas em processos judiciais e estão vinculadas com as discussões neles travadas, configurando o exercício regular da atividade advocatícia, mormente porque não se depreende, do teor das referidas manifestações, excepcionalidade hábil a mitigar a imunidade assegurada aos profissionais, não restando configurado, na conduta dos querelados, o dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de ofender a honra subjetiva e/ou objetiva dos querelantes.
8. A Declaração de Esclarecimentos, divulgada em reunião do conselho paroquial e disseminada pelo WhatsApp, retrata apenas informações anteriormente apresentadas em Juízo, as quais são de acesso público, conforme assegura a Constituição Federal, em seu artigo 5o, incisos XXXIII e LX.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, incisos XXXIII e LX; Código de Processo Penal, artigos 44, 581, inciso I, 579; Código Penal, 142, inciso I).
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.759.860/PI, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 16.03.2022; STJ, HC 563.125/AL, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.04.2021; TJDFT, Acórdão 1777317, 0723586-50.2023.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 26.10.2023; STJ, RHC 44.930/RR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.09.2014.